Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. É incabível, com base nos Decretos 8.615/2015 e 9.246/2017, a concessão da comutação de penas ao sentenciado que já foi beneficiado por decretos anteriores, ante a vedação legal para tanto. Precedentes.